Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Os embargos à execução são a defesa tipicamente prevista para oposição do executado à pretensão do exequente.
2. Como regra, a exceção de pré-executividade limita-se aos casos que não necessitam de dilação probatória e cuja matéria seja conhecível de ofício, por ser de ordem pública. Cada instrumento deve ter seu cabimento estritamente analisado, respeitando-se, desse modo, as normas legais que regulamentam a defesa em execução.
3. A alegação de inexequibilidade (falta de certeza, liquidez ou exigibilidade) não pode ser utilizada para esconder defesa de mérito indireta, a exemplo da exceção do contrato não cumprido, que deve ser arguida pela via própria dos embargos à execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.